Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716631-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRANO ROSA, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, CIRANO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CIRANO ROSA contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BANCO BMG S.A., julgou procedente o pedido (ID 48784267). O apelante foi intimado a comprovar o recolhimento em dobro do preparo (ID 49203877). Todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 49605113). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. Paralelamente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. Na hipótese, o recurso trata unicamente sobre o valor da verba honorária fixada na sentença. O advogado não requereu a gratuidade de justiça e nem comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Intimado para recolher o preparo em dobro (ID 49203877), o recorrente deixou transcorrer o prazo in albis (ID 49605113). Assim, o recurso está deserto, diante da ausência de demonstração do recolhimento do preparo. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS PENDENTES DO PRÊMIO E DA FRANQUIA CONTRATADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIDO O RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU. 1. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. Assim, considerando a ausência de comprovante de pagamento do preparo no ato de interposição do apelo, e, transcorrendo in albis o prazo para seu recolhimento em dobro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, com fundamento nos artigos 932, III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1623660, 07101901720218070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022)” – grifou-se NÃO CONHEÇO da apelação interposta por Cirano Rosa. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da apelação do Banco BMG S.A.. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator